Tribunal: TJDFT
Processo: 0722272-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722272-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANI TIBERIO PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ernani Tibério Pereira da Costa contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, rejeitou a impugnação à penhora sob o fundamento de que é possível o bloqueio judicial em conta bancária no limite de 30% dos rendimentos do devedor (ID 17595153). Sustenta o agravante a impenhorabilidade absoluta da verba de natureza alimentar, ainda que parcial, sob pena de comprometer o próprio sustento e de sua família. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o desbloqueio imediato e, ao final, a reforma da decisão agravada. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, o agravante juntou diversos documentos, os quais, no entanto, rechaçaram a alegada hipossuficiência econômica, sobrevindo decisão desta Relatoria indeferindo o pedido de justiça gratuita e determinando o recolhimento do preparo recursal (ID 18063128). Em seguida, o agravante peticionou informando a desistência do presente recurso (ID 18401223). É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do CPC). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo a advogada do agravante poderes para tanto (ID 17595152 – p. 7), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora